Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719495-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MAURO FULGENCIO AGRAVADO: QUALITY INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO MAURO FULGENCIO contra a decisão de ID 153140546 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto QUALITY INFORMÁTICA LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que possui apenas um imóvel para moradia, que se constitui como bem de família; que o imóvel constituído pelo apartamento 1403, Rua Clorita, n. 50, Santa Teresa, Belo Horizonte – MG está em fase de construção, portanto inabitável; que a construtora faliu e não entregou o empreendimento; que há discrepância entre o valor executado e o valor do bem penhorado, uma vez que a dívida corresponde a 5% (cinco por cento) do valor de mercado do imóvel. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cumulativamente, pleiteia a desconstituição da penhora. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel. Custas recolhidas (ID 46902121). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, a parte agravante apresenta relevante fundamento, apoiado em provas, de que o outro imóvel indicado no Imposto de Renda não foi entregue pela construtora, encontrando-se abandonado, em decorrência da falência da pessoa jurídica responsável pela construção. Dessa forma, não se qualifica como local habitável, apto a assegurar sua moradia e de sua família, devendo remanescer, prima facie, a proteção legal sobre o imóvel penhorado no primeiro grau de jurisdição. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e, considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora